Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716706-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Ademir Francisco Puton e José Paulo Puton Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 123692366 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença movida em desfavor do agravante por Ademir Francisco Puton e José Paulo Puton, processo n. 0725570-40.2021.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que os autores tem domicílio em Luis Eduardo Magalhães/BA, ao tempo que a cédula de crédito rural foi emitida no município de Barreiras/BA (Id 98216585 pp. 1-4 do processo de referência), mesmo local onde restou definida a praça de pagamento da obrigação. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora